Tribunal: TJES
Processo: 0000079-85.2011.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000079-85.2011.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IMIC - INDUSTRIA MECANICA IRMAOS CORGOZINHO LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OU DE EXIGÊNCIA DO MESMO TRIBUTO POR DOIS MUNICÍPIOS DIVERSOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de consignação em pagamento ajuizada por empresa prestadora de serviço que alega haver dúvida sobre quem deva receber crédito tributário de ISS (Imposto Sobre Serviços). 2. Serviços prestados pela empresa, montagem e desmontagem de equipamentos, cuja tributação deve ocorrer no local da prestação do serviço, nos termos do art. 3º, III, da Lei Complementar n.º 116/03 e item 7.02 da Lista Anexa. 3. Inexistência de dúvida sobre quem deva receber o tributo e ausência de exigência do ISS por dois municípios diversos que implicam na improcedência do pedido. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000079-85.2011.8.08.0004

APELANTE: INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA

APELADOS: MUNICÍPIO DE ANCHIETA e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a Indústria Mecânica Irmãos Corgozinho Ltda ajuizou Ação de Consignação em Pagamento com alegação de dúvida sobre a quem recolher o Imposto Sobre Serviços (ISS), isto é, ao Município de Anchieta ou ao Município de Guarapari.

Na petição inicial a então Autora, após informar que atua no ramo da mecânica industrial
1
, esclareceu que, apesar de estar sediada em Contagem-MG, presta serviços nas instalações de seus clientes.

Informou, ainda, que foi contratada pela Samarco (com sede em Anchieta-ES) e, para consecuções dos serviços contratados:

“(...) na qualidade de tomadora, subcontratou outro prestador de serviços qual seja a empresa Metalink Comércio Indústria e Prestaçao de Serviços Ltda -- ME, com endereço na Rua Antônio Cláudio Coutinho, n. 30. Guarapari, conforme notas fiscais anexas. Ou seja a Consignante é tomadora de serviços de empresa prestadora cuja sede se situa em Guarapari - Segunda Consignatária.” (Página 05).

Na sequência, a citada sociedade empresária justificou o ajuizamento da demanda por haver dúvida sobre a sujeição ativa tributária, isto é, a quem deveria recolher o ISS, até porque fora notificada pelo Município de Anchieta para pagamento do tributo.

Após regular tramitação do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 167-168 e integrada à página 193 (do
documento
eletrônico relativo aos autos físicos), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

No entendimento do Magistrado, não haveria razões para a incerteza da Autora sobre a quem pagar, até porque o Município de Guarapari não fez o lançamento tributário e “
sequer lavrou o autor de infração ou notificou o demandante para recolhimento
” (página 167).

Salientou, ainda, o Magistrado, que o serviço executado pela Autora, montagem e desmontagem, deve ser recolhido no local de sua prestação (no caso, Anchieta), nos termos da clara disposição legal prevista no art. 3º, III, da Lei Complementar n.º 116/03 e item 7.02 da Lista Anexa, os quais assim prescrevem:

Art. 3
o
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

(...);

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;

(...).

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Inconformada com a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença, a Autora interpôs o recurso em julgamento (páginas 197-208) com pedido de reforma do
decisum
porque haveria, sim, dúvida quanto ao local de recolhimento do imposto devido (no caso, o ISS), bem assim que o Magistrado deveria ter declarado a extinção da obrigação tributária e determinado a continuidade do processo em relação aos pretensos credores.

Nada obstante os argumentos suscitados pela ora Apelante, o caso,
data venia
, é de não provimento do recurso e, portanto, de manutenção da Sentença recorrida.

Impende destacar, em início de fundamentação, que não se discute nos autos a possibilidade de, em havendo dúvida sobre a sujeição ativa tributária, se socorrer da Ação de Consignação em Pagamento; há, inclusive, expressa previsão legal tanto no Código de Processo Civil (CPC) quanto no Código Tributário Nacional (CTN) a respeito da citada ação. Neste sentido, respectivamente:

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

--------------------

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

(...);

III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

Como se depreende dos dispositivos ora mencionados, bem assim como se extrai da consignação prevista no art. 355, IV, do Código Civil (CC), só pode se utilizar da mencionada demanda o devedor que tiver dúvida sobre quem deva receber o pagamento ou, nas hipóteses de crédito tributário, se mais de uma pessoa de direito público exigir tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

No caso, a Apelante não questiona a afirmação do Juiz de que os serviços prestados à Samarco se enquadram no item 7.02 da Lista Anexa à Lei Complementar n.º 116/03. Desse modo, com razão o Magistrado ao declarar a inexistência de dúvida, haja vista a previsão legal clara e expressa dispondo acerca do local da prestação do serviço (Anchieta) como o do recolhimento do tributo.

Aliás, como bem pontuou o Magistrado
a quo
, o Município de Guarapari nem sequer exigiu o recolhimento do tributo, nem mesmo na contestação (páginas 111-125), ocasião em que expressamente afirmou que a Apelante não apontou qualquer ato concreto que pudesse indicar que ele, Município de Guarapari, estaria a exigir o recolhimento de tributo sobre os serviços descritos nos autos (item “2.6.2”, página 119).

Ademais, o disposto no art. 548, III, do CPC – invocado pela Apelante nas razões recursais –, o qual estabelece que o processo continua a correr unicamente contra o presuntivo credor, só tem lugar quando houver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, hipótese claramente não ocorrida nos autos.

Assim, não havendo dúvidas sobre quem deva receber – o Município de Guarapari, aliás, nem chegou a apresentar contrarrazões ao recurso –, ou, ainda, exigência de duas pessoas jurídicas distintas de tributo incidente sobre um mesmo fato gerador, de rigor o não provimento do apelo interposto pela Apelante.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________

1
“(...) no que se refere à elaboração de projetos, fabricação e reparos de equipamentos de britagem e processamento de minerais, bem como dos respectivos componentes e partes, inclusive fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões: prestação de serviços de britagem e peneiramento de minérios e locação de máquinas e equipamentos para ramo de mineração e afins.” (Páginas 03-05 do documento eletrônico).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.